Tribunal: STF
Processo: EP 88
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, em razão da Ação Penal 1.077/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 21/4/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 134), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 90). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 98).
Em 19/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 99). 
Em 05/01/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 162).
Em 13/02/2026, a defesa requereu a expedição da juntada de atestado de pena atualizado (eDoc. 167).
A apenada cumpre pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado. Até o presente momento cumpriu 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de pena.

É o relatório. DECIDO. 

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo delegado, para que expeça, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena a cumprir atualizado. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se. 
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente